Tribunal: TJSP
Processo: 1007253-87.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de impedir o uso de veículo do casal pela ré e por terceiros. Extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 57 e 485, X, do CPC. Inconformismo. Descabimento. Reconhecimento da existência de continência com outra demanda, ajuizada anteriormente pela requerida. Pedidos do autor estão contidos na discussão travada nos autos da ação

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão de impedir o uso de veículo do casal pela ré e por terceiros. Extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 57 e 485, X, do CPC. Inconformismo. Descabimento. Reconhecimento da existência de continência com outra demanda, ajuizada anteriormente pela requerida. Pedidos do autor estão contidos na discussão travada nos autos da ação de divórcio, ainda pendente de julgamento, onde o veículo em questão é objeto de partilha. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.